Tribunal: TJMT
Processo: 0011925-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
CARLA FARIAS DE FREITAS E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 11925/2020
Data de Julgamento: 08-10-2020

E M E N T A
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESP 1.391.198/RS (TEMAS 723 E 724) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais processos com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC).
2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.
3. Nos termos da tese fixada no paradigma REsp 1.391.198/RS (TEMAS 723 E 724), “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.
4. In casu, a Câmara julgadora decidiu que não há falar em ilegitimidade ativa do poupador para o ingresso com a ação individual que visa o cumprimento da ação coletiva em comento, tampouco há a necessidade de comprovação da sua condição de associado do Instituto de Defesa do Consumidor.
5. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com a orientação do REsp 1.391.198/RS (TEMAS 723 E 724).

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S. A.
AGRAVADO(S):
CARLA FARIAS DE FREITAS E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial n. 77757/2019, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 723 e 724 do STJ).
O Agravante alega, em síntese, que os efeitos da sentença civil pública não podem ultrapassar os limites territoriais do órgão que a prolatou, bem assim que todos os processos que versem sobre título executivo decorrente de julgados de Ação Civil Pública, ajuizada pelo IDEC, devem ser suspensos até o julgamento final do REsp 1.438.263/SP e RE 573.232/SC.
Recurso tempestivo (fl. 817-TJ)
Contrarrazões juntadas às fls. 825/829-TJ.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Eméritos pares:
Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno.
2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Neste caso, conforme se verifica da decisão de fls. 813/815-TJ, o Recurso Especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação do representativo da controvérsia REsp 1.391.198/RS (Temas 723 e 724).
Consigne-se que, nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.
I – negar seguimento:(...)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019).

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.
Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recursos repetitivos identificados sob os Temas 723 e 724 do STJ.
No entanto, o Recorrente, por sua vez, não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, limitando-se a asseverar que não há uniformização de matérias postas sob análise no Recurso Especial.
Conforme demonstrado na decisão ora impugnada, a controvérsia discutida compreende à arguição de ilegitimidade ativa do poupador para o ingresso com a ação individual que visa o cumprimento da ação coletiva em comento, não havendo a necessidade de comprovação da sua condição de associado do Instituto de Defesa do Consumidor, de modo que o objeto do Recurso Especial n. 77757/2019 compreende a temática sedimentada no recurso repetitivo identificado sob os Temas 723 e 724 do STJ (REsp 1.391.198/RS).
Diante desse quadro, não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, e, confrontando os argumentos do Agravante com o julgado paradigma, constata-se que o acórdão proferido pela Câmara julgadora está em conformidade com o entendimento firmado no recurso representativo da controvérsia
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2o Vogal), DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5o Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6o Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8o Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (9o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10o Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (11o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12o Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO.

Cuiabá, 8 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
RELATORA